Tribunal: TJPA
Processo: 0813112-48.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813112-48.2021.8.14.0051

APELANTE: LAURIMAR VIANA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MÉRITO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. EXAME DE OFÍCIO. CORRIGIDO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA PARA EXCLUIR O CONCURSO MATERIAL E A PENA CORPORAL DELE CORRESPONDENTE.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

I.
A defesa requereu uma preliminar de nulidade do feito, por violação ao princípio da ampla defesa, ocasionado pela dispensa da oitiva de uma testemunha, a qual seria fundamental para esclarecer a verdade dos fatos. Não acolhimento. A uma, porque caso a testemunha fosse imprescindível ao deslinde da demanda, a defesa poderia tê-la arrolado. A duas, porque a defesa não protestou quando o Ministério Público dispensou a sua oitiva e tampouco insistiu na inquirição da testemunha no momento do requerimento de diligências finais. Assim, preclusa está a matéria. Como se não bastasse, nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa ou contribuído de qualquer forma. É a inteligência do art. 565 do CPPB.
Preliminar rejeitada;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

II.
Ainda em sede preliminar, a defesa requereu o reconhecimento da incompetência do juízo
a quo
para o julgamento do feito, uma vez que o crime não teria sido motivado pelo gênero da vítima, mas por divisão de terras entre familiares. Entretanto, não assiste razão a defesa, pois o parentesco familiar próximo existente entre o réu e a vítima já poderia ser suficiente para atrair a competência do Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Some-se a isso a situação natural de vulnerabilidade da ofendida, em razão de sua pouca idade, bem como as circunstâncias em que o crime foi cometido, as quais evidenciam a ideia de posse pessoal sobre a vítima, o que está abarcado pelo art. 5º da Lei 11.340/06.
Preliminar rejeitada;

MÉRITO

III.
A defesa aduziu as teses de legítima defesa e culpa exclusiva da vítima, mormente diante de suposta deficiência probatória. Ocorre que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a mencionada excludente de ilicitude e tampouco a culpa exclusiva da vítima, dado que não restou demonstrado nos autos que o réu teria repelido injusta agressão a ele dirigida. Ao contrário, a menor foi agredida de forma imoderada e por repetidas vezes. Mesmo depois de contido pela genitora da adolescente e por uma testemunha, o recorrente retomou as agressões, derrubando novamente a ofendida no chão e imobilizando-a, aproveitando-se de sua compleição física inferior. Rejeitadas as teses de legítima defesa e culpa exclusiva da vítima. A mesma sorte segue a tese de absolvição por insuficiência de provas, pois a autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial (id. 49819792) atestando que a vítima sofreu as seguintes lesões corporais:
“edema traumático de pequena intensidade em região nasal, equimose vermelho violácea, em cotovelo direito, escoriações tipo arrasto, com crôsta sero hemática”.
A prova oral produzida na instrução criminal também demonstra a autoria delitiva. Em juízo, a vítima corroborou a versão da acusação, descrevendo minunciosamente os fatos e as agressões sofridas. Suas declarações foram confirmadas pelos depoimentos da testemunha Laia Oliveira Sousa, a qual relatou os fatos criminosos e acrescentou que o réu tinha um comportamento ciumento e ameaçou retirar a vítima do trabalho. É sabido que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por farto material probatório.
Condenação mantida.
Precedentes;

DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO

IV.
A defesa pugnou pela exclusão ou redução do valor da indenização imposta na sentença. De início, vale ressaltar que houve pedido expresso na denúncia e o valor de indenização aplicado se mostra justo e proporcional ao ilícito cometido e aos danos sofridos pela ofendida, a qual deixou de frequentar a faculdade, com medo do réu. A situação de pobreza do réu não foi cabalmente provada e o documento de id doc. 13778232 mostra que os proventos de aposentadoria do apelante
viabilizam o pagamento do valor devido
.
Pedido
rejeitado
;

EXAME DE OFÍCIO

V.
Constata-se de ofício a existência de erro material na sentença. O julgador considerou a presença de concurso material, mas não especificou sobre quais crimes e nem como chegou no acréscimo de pena de dois meses de detenção. Tratando-se de evidente erro material, fica excluído o concurso material e a pena correspondente a ele na sentença condenatória, ficando o réu condenado unicamente à sanção de um ano e três meses de reclusão, em regime aberto.
Recurso improvido, mas, de ofício, corrigido erro material na sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgá-lo improvido, mas de ofício corrigido erro material na sentença
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LAURIMAR VIANA DE SOUSA
,
inconformado com a condenação
à pena de um ano e três meses de reclusão e dois meses de detenção
,

pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, tipificado no
art. 129, §13 do CPB
,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém
/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu uma preliminar de nulidade do feito, por violação ao princípio da ampla defesa, ocasionado pela dispensa da oitiva de uma testemunha, a qual seria fundamental para esclarecer a verdade dos fatos. Ainda em sede preliminar, requereu o reconhecimento da incompetência do juízo
a quo
para o julgamento do feito, uma vez que o crime não teria sido motivado pelo

gênero feminino

da vítima, mas por divisão de terras entre familiares.

No mérito, aduziu as teses de legítima defesa e culpa exclusiva da vítima, mormente diante de suposta deficiência probatória. Acerca da dosimetria de pena, postulou pela exclusão do pagamento da indenização por danos morais ou a redução do valor fixado para quinhentos reais, dada a situação de pobreza do réu. Ao final, a defesa requereu o
conhecimento e provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão, pois o crime prevê a pena de reclusão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o delito foi assim narrado:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que, em 26/10/2021, por volta de 18h00, na Comunidade Araci, Região do Lago Grande, nesta cidade, o nacional LAURIMAR VIANA DE SOUSA, com animus laedendi, empurrou uma bicicleta contra sua sobrinha/vítima LARISSA OLIVEIRA SOUSA, segurou-a pelos cabelos, desferiu diversos tapas e socos em seu rosto, além de tê-la segurado pelos punhos, aplicando-lhe com socos nas costas, jogando-a no chão e a ameaçado, dizendo: “sai da minha frente se não eu te mato”, causando-lhe lesões corporais de natureza leve1 e nela incutindo temor. Segundo consta dos autos, o acusado persegue a ofendida desde que ela possuía 14 (quatorze) anos, nutrindo ciúmes dos relacionamentos dela com os rapazes da Comunidade e, inclusive, não aceita que ela trabalhe. Nesse contexto, na data e local acima declinados, a vítima retirou um marco que o denunciado havia fixado no terreno, fato que o aborreceu, já que ele havia ordenado que ela não o fizesse. Após isso, o acusado iniciou as agressões citadas, tendo inicialmente empurrado uma bicicleta em direção à ofendida, com o objetivo de atingi-la e, em seguida, a segurou pelos cabelos, nela desferiu tapas e socos em seu rosto e a ameaçou, conforme foi acima especificado. Nesse momento, ao escutar gritos de socorro, a genitora da vítima/testemunha LAIA OLIVEIRA SOUSA foi ao auxílio de sua filha, segurou o indiciado pela camisa e o derrubou com uma rasteira, mas não obteve sucesso em libertar a vítima, tendo todos os três caído no chão. Ocorre que, em certo momento, a ofendida conseguiu se desvencilhar do acusado, mas apenas por pouco tempo, vez que ele novamente a segurou (agora pelos punhos) e continuou a golpeá-la com socos nas costas e em outras partes de seu corpo. Tais golpes só cessaram quando o empregador da vítima/testemunha RENATO GUIMARÃES MOTA atingiu as costas do denunciado com um cabo de vassoura, instante que este passou a ser perseguido pelo acusado, que não logrou alcançá-lo. Após isso, o acusado retornou, correu atrás da vítima, de novo a derrubou no chão, a segurou nessa posição e bradou o seguinte: “vem cá, seu filho d’égua, se tu é o valentão, vem pra cima agora”, desafiando a testemunha RENATO GUIMARÃES MOTA. Por fim, após um grupo de pessoas se aglomerar no local, o denunciado decidiu soltar a vítima, no mesmo momento em que a testemunha LAIA OLIVEIRA SOUSA revelou que havia acionado a Polícia. Diante dos fatos, a ofendida se dirigiu à Polícia Civil e registrou formalmente a ocorrência, ocasião em que também apresentou representação criminal para apuração dos fatos, na forma do art. 147, parágrafo único, do Código Penal. Interrogado (fl. 14), o denunciado se manteve em silêncio. No caso em tela, depreende-se que os fatos ocorreram em razão da fragilidade da vítima por ser mulher, tornando-a, pois, vulnerável a sofrer agressões físicas, o que configura, portanto, a opressão de gênero e, por consequência, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, vez que verificada a situação de violência doméstica descrita no art. 5º da Lei n.º 11.340/2006. Tais condutas, portanto, amoldam-se perfeitamente aos tipo(s) penai(s) assim descrito(s), previstos no Código Penal, com a(s) agravante(s) do art. 61, inc. II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f” (violência doméstica)/CP: Lesão corporal Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: .... § 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos). Ameaça Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. A materialidade e a autoria dos crimes narrados nesta peça vestibular estão devidamente comprovadas pelos documentos anexos, em especial pelo depoimento da vítima e testemunhas, laudo pericial de lesão corporal nº 2021.04.002024-TRA (anexo), bem como pelos demais elementos de convicção [...]” (SIC)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A defesa requereu uma preliminar de nulidade do feito, por violação ao princípio da ampla defesa, ocasionado pela dispensa da oitiva de uma testemunha, a qual seria fundamental para esclarecer a verdade dos fatos. Sem delongas, adianto que a mencionada preliminar não merece acolhimento. A uma, porque caso a testemunha fosse imprescindível ao deslinde da demanda, a defesa poderia tê-la arrolado. A duas, porque a defesa não protestou quando o Ministério Público dispensou a sua oitiva e tampouco insistiu na inquirição da testemunha no momento do requerimento de diligências finais.
Preclusa
está a
matéria
.

Como se não bastasse, nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa ou contribuído de qualquer forma. É a inteligência do art. 565 do CPPB
[1]
. Logo, rejeito a preliminar aventada.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

Ainda em sede preliminar, requereu o
reconhecimento da incompetência

do juízo
a quo
para o julgamento

do feito,

uma vez que o crime não teria sido motivado pelo gênero da vítima, mas

por divisão de terras entre familiares.

Entretanto, não assiste razão a defesa, pois o parentesco familiar próximo existente entre o réu e a vítima já poderia ser suficiente para atrair a competência do Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Some-se a isso a situação natural de vulnerabilidade da ofendida, em razão de sua pouca idade, bem como as circunstâncias em que o crime foi cometido, as quais evidenciam a ideia de posse pessoal sobre a vítima, o que está abarcado pelo art. 5º da Lei 11.340/06. Por essas razões, rejeito a preliminar de incompetência.

MÉRITO

A defesa aduziu as teses de legítima defesa e culpa exclusiva da vítima, mormente diante de suposta deficiência probatória. Ocorre que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a mencionada excludente de ilicitude e tampouco a culpa exclusiva da vítima, dado que não restou demonstrado nos autos que o réu teria repelido injusta agressão a ele dirigida.
Ao contrário, a menor foi agredida de forma imoderada e por repetidas vezes.
Mesmo depois de contido pela genitora da adolescente e por uma testemunha, o recorrente retomou as agressões, derrubando novamente a ofendida no chão e imobilizando-a, aproveitando-se de sua compleição física inferior. Logo, rejeito
as teses de legítima defesa e culpa exclusiva da vítima.

A mesma sorte segue a tese de absolvição por insuficiência de provas, pois a autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial (id. 49819792) atestando que a vítima sofreu as seguintes lesões corporais:
“edema traumático de pequena intensidade em região nasal, equimose vermelho violácea,
em cotovelo direito, escoriações tipo arrasto
, com crôsta sero hemática.”

A prova oral produzida na instrução criminal também demonstra a autoria delitiva. Em juízo, a vítima corroborou a versão da acusação, descrevendo minunciosamente os fatos e as agressões sofridas. Suas declarações foram confirmadas pelos depoimentos da testemunha
Laia Oliveira Sousa
, a qual relatou os fatos criminosos e acrescentou que o réu tinha um comportamento ciumento e
ameaçou retirar a vítima
do trabalho.

É sabido que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por farto material probatório. Aliás, esse é o entendimento da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
. 4. In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada. 5. O dissídio pretoriano suscitado pela Defesa, com desígnio declinado ao reconhecimento da desclassificação do tipo penal previsto no art. 129, § 9.º, do CP, para o estatuído no art. 129, § 6.º, do mencionado diploma, ao argumento de que os acórdãos paradigmas, ventilados para fins de cotejo analítico, cuidam exatamente de caso em que foi reconhecida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, devido à ausência de provas quanto ao animus laedendi na conduta do Agente, não merece conhecimento, haja vista que não cabe o apelo nobre, respaldado na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, quando a decisão objeto da divergência estiver alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, cuja análise paradigmática demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

Logo, mantenho a condenação.

DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO

A defesa pugnou pela exclusão ou redução do valor da indenização imposta na sentença. Desde logo, adianto que houve pedido expresso na denúncia e que o valor de indenização aplicado se mostra justo e proporcional ao ilícito cometido e aos danos sofridos pela ofendida, a qual deixou de frequentar a faculdade, com medo do recorrente. A situação de pobreza do réu não foi cabalmente provada nos autos e o documento de id doc. 13778232 mostra que os proventos de aposentadoria do apelante totalizam R$ 4.175,45, viabilizando, portanto, o pagamento do valor devido.

EXAME DE OFÍCIO

Constato de ofício a existência de erro material na sentença. Com efeito, o julgador considerou a presença de concurso material, mas não especificou sobre quais crimes e nem como chegou no
acréscimo de pena de

dois meses de detenção
. Tratando-se de evidente
erro material
, excluo o concurso material e a pena dele correspondente da sentença condenatória, ficando o réu condenado unicamente à sanção de

um ano e três meses de reclusão, em regime aberto. Permanecem
válidos
os dispositivos não reformados da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, nos exatos termos da fundamentação,
no entanto, de ofício, corrijo o erro material na

sentença condenatória.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

Belém, 31/10/2023